Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-79.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000288-79.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA GHISI - CPF: 036.830.081-13 (RECORRENTE), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000288-79.2020.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Embargante(s):

Bruna Ghisi

Embargada(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE PARCIALMENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput").

Se no acórdão não há omissão, os embargos de declaratórios não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão colegiada que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso inominado do Reclamado e converteu a obrigação de fazer quanto ao restabelecimento da linha móvel em perdas e danos, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 a este título, nos termos do voto do Relator.

Ao final requer seja acolhido o recurso para sanar a omissão apontada, a fim de que a Turma Recursal se manifeste expressamente sobre a condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Quanto à pretensão do Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido e não pelo recorrente parcialmente vencedor.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021